Tribunal: STF
Processo: MS 38921
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo Rodrigues da Silva, em 28.12.2022, “em face do Acórdão proferido no último dia 14/12/2022, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata que “versam os autos sobre Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se atribuí a DIOGO RODRIGUES DA SILVA condutas a configurar abuso de poder político/econômico e captação ilícita de sufrágio, bem como de beneficiário de conduta vedada no pleito eleitoral próximo passado” (sic, fl. 2, e-doc.1).



    Assevera que “[o Ministério Público] postulou a realização de busca e apreensão no endereço dos Investigados e na Central de Marcação e Regulação de Parnamirim/RN, sendo esta deferida por este Augusto Juízo, bem como ao final a condenação dos Investigados para que todos os sejam apenados com a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os abusos acima narrados, bem como ao representado DIOGO RODRIGUES DA SILVA a pena de cassação de seu diploma e por consequência do mandato, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/9, bem assim, aplicar multa a todos os representados, no valor a ser fixado por dosimetria judicial, considerando a gravidade da conduta e a quantidade de eleitores beneficiados com a distribuição das benesses, por violação ao art. 41-A, da Lei nº 9.504/97” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Informa que o “Juízo de Piso, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial”, para cassar o diploma do impetrante do cargo de vereador em Parnamirim/RN e declará-lo inelegível por oito anos (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “no dia 14/12/2022 foi julgado o Recurso contra à decisão de Juízo de Piso, onde a relatoria da 4ª Corte, decidiu e todos os demais membros acompanharam o voto” no sentido de negar provimento ao recurso (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão ora guerreada, está eivada de nulidade, eis que todos os elementos de prova colhidos na fase preliminar de investigação à presente AIJE deveriam estar devidamente colacionadas ao presentes autos, contudo, conforme registrado na petição sob id. 83390802, faltaram aos presentes autos diversos documentos e elementos de prova que deveriam estar, desde a sua propositura presentes nestes autos eletrônicos” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a sentença e acórdãos vergastados pelo Augusto Juízo de Piso e e a Eminente Relatora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acompanhou pela mesma decisão já proferida, cerceou injusta e ilegitimamente o direito de defesa do ora Recorrente ao indeferir o pedido de perícia judicial e ao valorar como prova documentos apócrifos, sem qualquer validade jurídica seja como prova pericial, seja documental e, ainda, por não fazer juntar aos autos os RTEA’s mencionados nos RTA’s apócrifos, razão pela qual deve ser a anulada a sentença e Acórdão do dia 14/12/2022 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, TRE/RN, vergastada e devemos autos ser devolvido ao Juízo de Piso, visto que tal pedido já foi indeferido pelo Egrégio Tribunal, para que determine a realização da prova pericial e/ou determine a juntada dos RTEA’s faltantes, bem como se identifique os autores intelectuais dos RTA’s, prosseguindo-se a instrução até a prolação de nova sentença de mérito” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ilegal e teratológica que determinou o afastamento e mantendo o Sr. DIOGO RODRIGUES DA SILVA, no seu devido e legal exercício de Parlamentar, como Vereador de Parnamirim/RN. desta, determinando-se a suspenção do acórdão proferido em 14/12/2022, permaneça no cargo até a publicação do acórdão do julgamento dos embargos de declaração já interpostos na instância ordinária” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a confirmação da(s) medida(s) liminar(é) deferida(s) e, considerando a teratologia da r. decisão questionada, sejam suspensos seus efeitos para determinar que o Impetrante, permaneça no cargo” e seja “reconhec[ido] cerceamento de defesa vindicado no item II.1 desta, determinando-se a suspensão ou anulação do Acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral em 14/12/2022 onde seguiu integralmente a Sentença do juízo de piso e o retorno dos autos ao juízo de piso para que se determinem as providências instrutórias requeridas e indeferidas, conforme delineado no item II.1, em especial para devolver o prazo de contestação e/ou deferir a prova pericial sobre os aparelhos celulares apreendidos, a juntada dos RTEA’s e a identificação dos servidores autores de tais documentos” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    3. Em 6.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, decidiu que “o presente caso se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” e determinou o levantamento do segredo de justiça (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, pelo qual desprovido o Recurso Eleitoral n. 0600856-94.2020.6.20.0050. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DE PROVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AMPLO ACESSO ÀS PROVAS PRODUZIDAS - ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO, CONDUTA VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - MARCAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM CENTRAL REGULADORA DE SAÚDE MUNICIPAL EM TROCA DE VOTOS - PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA E COESA - FAVORECIMENTO INDEVIDO DE CANDIDATURA À VEREANÇA, EM DETRIMENTO DOS DEMAIS PARTICIPANTES DO PLEITO - GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 6).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz eleitoral.



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, ‘a’) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS n. 30.193-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, julgado em 11.5.2011, DJe 6.6.2011).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora